Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-04.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-04.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Atos Unilaterais, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSCIMARA CRISTINA KEPPS - CPF: 655.227.881-00 (APELANTE), GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), P. H. K. N. D. S. - CPF: 055.816.001-80 (APELANTE), Juiz de Direito da Comarca de Barra do Bugres/MT (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1142-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS DO
DE CUJUS
– EXISTÊNCIA DE BEM A INVENTARIAR – AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível quando não há bens a serem partilhado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002363-04.2021.8.11.0008

APELANTE: OSCIMARA CRISTINA KEPPS, P. H. K. N. D. S.

APELADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Proc. referência
: Alvará Judicial n. 1002363-04.2021.8.11.0008, da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Oscimara Cristina Kepps e P.H.K.N.D.S.

AÇÃO
: Alvará Judicial ajuizada por Oscimara Cristina Kepps e P.H.K.N.D.S.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres)
julgou improcedentes
o pedido deduzido na inicial e, por conseguinte, indeferiu a concessão de Alvará Judicial em desfavor dos autores com a finalidade de levantamento de valores deixados por Dorival Nogueira dos Santos.

APELO
: sustentam, em síntese, a falta de intimação para manifestar após o parecer do Ministério Público, bem como que ficou comprovado o requisito de dependentes da Previdência Social por serem pensionistas do falecido.

Argumenta que o pedido se refere a levantamento de valores referentes ao FGTS e que as verbas trabalhistas possuem caráter alimentar aos que esperam a provisão, porquanto desnecessário o pleito por meio de inventário.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de julgar procedente o pedido da demanda para o levantamento de valores pertencentes ao
de cujus
.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 157070193 - págs. 1-2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para que seja determinado o levantamento de valores deixados por Dorival Nogueira dos Santos, por meio de Alvará Judicial.

Narra a inicial que

quando do falecimento em 12/06/2021 o
de cujus
deixou valores referentes a verbas rescisórias a serem resgatados juntos à empresa Fazenda Volpato, bem como valores a título de FGTS.

Em manifestação, o Ministério Público, em primeiro grau, opinou pela improcedência do pedido, em razão da existência da Ação de Inventário n. 1002432-36.2021.811.0008, em trâmite na Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido por entender que o pedido de levantamento de valores deve ser formulado na Ação de Inventário. Decisão que é objeto deste recurso.

Conforme observa-se dos autos o falecido Dorivaldo Nogueira dos Santos deixou bem imóvel a inventariar, inclusive consta a tramitação da Ação de Inventário n. 1002432-36.2021.811.0008, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT.

O artigo 2o, da Lei n. 6.858/1980, é taxativo ao assim dispor:

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário
, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Assim, ao contrário do sopesado pelos apelantes, o art. 2o supracitado é expresso ao condicionar a inexistência de outros bens a inventariar para o levantamento do alvará pretendido.

Importa ressaltar que a jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, de que havendo bens a serem inventariados, não é meio cabível alvará judicial.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-MT, VISANDO TRANSFERÊNCIA DE VEICULO, BEM COMO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja possível o levantamento de saldos bancários, de cadernetas de poupanças ou em fundos de investimento por intermédio de Alvará Judicial autônomo, é imprescindível a inexistência de outros bens a inventariar
.

Ocorre que os próprios requerentes, ora agravantes, informaram que a de cujus deixou 01 (uma) motocicleta e 01 (um) imóvel financiado garantido por alienação fiduciária, que ainda não foram objeto de inventário.

Não bastasse isso, o levantamento de valores por intermédio da estrita via do procedimento de Alvará Judicial é possível apenas para saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – correspondente a R$ 10.820,00 (dez mil e oitocentos e vinte reais), considerando que o Valor de Referência do Tesouro Estadual é, atualmente, de 3,5084.

In casu, há o saldo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na conta bancária de titularidade da de cujus, sob no conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil. (N.U 1014782-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ALVARÁ JUDICIAL
– PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR
- VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA – CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 6.858/80 autoriza o levantamento de valores mantidos em conta bancaria pelo de cujus em vida, por parte dos dependentes e/ou sucessores, pela via estreita do alvará judicial, para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar e limitado a 500 OTN’S, o que torna incabível o levantamento de valores por meio de alvará judicial, na existência de outros bens a inventariar e se a importância ultrapassa referida quantia.

Recurso desprovido.

(N.U 1005362-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Esta egrégia Quarta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS
– VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS –
EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE
– INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(N.U 1005071-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ainda para corroborar, a jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de procedimento substitutivo daquele previsto na Lei 6858/80, regulamentado pelo Decreto 85845/81. A expedição de alvará judicial somente é possível caso preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros.
Verificada a existência de bens a inventariar, impossível a concessão do alvará
. (TJ-MG - AC: 10582130006635001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 12/08/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2014) (g.n)

ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
Havendo bens em nome do de cujus a partilhar, inviável a expedição de alvará sem a abertura do inventário
. Precedente desta Corte. Apelação desprovida, de plano. (TJ-RS - AC: 70066557588 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 10/11/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2015) (g.n)

Logo, mostra-se acertada a sentença que consignou:

“Pelo exame do processo, consoante manifestação d Ministério Público, o falecido deixou outros bens a inventariar, tramitando inclusive ação de inventário distribuída junto à 1a Vara desta comarca sob n. 1002432-36.2021.811.0008.

Conveniente consignar, por fim, que ainda que os valores deixados pelo de cujus sejam relativos a saldo existente em conta de Fundo de Garantia e valores devidos pelo empregador, devem, evidentemente, ser pagos em favor de seu espólio e posteriormente partilhados entre os herdeiros respectivos.

Destarte, não obstante o pleito formulado na exordial seja legítimo, a situação fática trazida pelos autos impõe indiscutivelmente a abertura de feito sucessório, seja na modalidade de inventário ou arrolamento”.

Dessa forma, como bem registrado pelo ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, “
o valor pretendido pelos recorrentes integra o espólio e fará parte da partilha patrimonial
”.

Por derradeiro, a manifestação dos autores apelantes acerca do parecer do MP se configura providência inócua diante do quadro apresentado de que há inventário em tramite em que trata dos bens do
de cujus
, porquanto não há falar em ausência do contraditório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023